Tribunal: TCU
Processo: 031.794/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 232/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.794/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Izabel Athayde da Silva Cruz Salgado (XXX.229.323-XX); Izabel Cristina Cavalcanti da Silva (XXX.025.064-XX); Jackeline Moreira do Nascimento (XXX.302.264-XX); Jacqueline Dutra Nascimento (XXX.046.963-XX); Jacqueline Elvas de Souza (XXX.366.022-XX); Jacqueline Maria Balbino Maropo (XXX.756.397-XX); Jacqueline Ribeiro de Moraes (XXX.167.143-XX); Jacqueline da Conceicao Miranda Cardoso de Jesus (XXX.407.503-XX); Jadsmar Alfredo Chaves (XXX.616.764-XX); Jefferson Costa de Oliveira (XXX.149.631-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.